Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-33.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. COMPRA DE BICICLETA POR VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas penas do artigo 180, § 3o, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal.

2. Em suas razões o apelante sustenta que o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), pago por uma bicicleta, não é irrisório, porque em pesquisa que fez haveriam bicicletas de valor aproximado, de forma que sua conduta seria materialmente atípica, porquanto estariam presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância. Defendeu ainda a ausência de provas a amparar o decreto condenatório, ressaltando a falta de laudo de avaliação econômica, a evidenciar a desproporcionalidade no valor pago pelo bem. Pediu a absolvição pelo art. 386, III, do CPP.

3. Sem razão o recorrente. A autoria e materialidade delitivas do crime previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal, imputado ao apelante restaram demonstradas, conforme conjunto probatório carreado aos autos. Isto se verifica pela ocorrência policial (ID 33918984), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 33918986), pela Ocorrência N°: 1.477/2014-0, que registrou o furto de bicicleta (ID 33918988), bem como, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (i.d. 33921664).

4. Nos termos do disposto no art. 180, § 3o, do Código Penal, para a caracterização do tipo penal da receptação culposa é necessária a presença de pelo menos um dos três indícios de culpa do agente, ou seja, a natureza da “res furtiva”, a desproporção entre o valor e o preço pago ou a condição de quem a oferece.

5. Para sua tipificação, ademais, é irrelevante a ausência de Laudo de Avaliação se o conjunto das circunstâncias envolvidas na aquisição do produto de furto faziam presumir tratar-se de produto de origem ilícita. No caso dos autos, o produto de crime, uma Bicicleta (i.d. 33918986), fora adquirido pelo apelante em uma feira sem qualquer documentação e Nota Fiscal, de uma pessoa desconhecida dele e por um preço irrisório. Desse modo, pelas circunstâncias do caso, o recorrente tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem.

6. Cabe ressaltar, também, que prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em delito de receptação, a apreensão da “res furtiva” em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie.

7. Noutro aspecto, inaplicável o princípio da insignificância, haja vista a repercussão do crime no meio social e o desvalor da conduta, sob pena de restar estimulada a prática frequente de crimes mais graves, como o latrocínio e o roubo.

8. Assim, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade

9. Recurso conhecido e não provido.

10. A Súmula do julgamento servirá de Acórdão, na forma do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.